Tribunal: STF
Processo: ARE 874835
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Litisconsórcio multitudinário. Determinação de desmembramento. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.